Tribunal: TJDFT
Processo: 0741710-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Fazenda pública. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Inexistência de vícios. Legitimidade ativa. IRDR 21. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão na apreciação dos temas arguidos e com pedido de efeito modificativo.
II. Questão em discussão
2. (i) Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC; (ii) verificar se é possível apreciar matéria estranha ao agravo para fazer prevalecer tese fixada em IRDR.
iii. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados. Constatando-se a inexistência de vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, rejeita-se os embargos.
4. O Regimento Interno do TJDFT disciplina, no art. 196, IV, os casos em que se poderá anular um julgamento quando contrariar tese firmada em IRDR.
5. Constituiria uma violação à ordem jurídico-processual que em um agravo de instrumento, que nem diz respeito à matéria de legitimidade, anular, em embargos de declaração, um acórdão anterior do Tribunal que decidiu sobre a legitimidade, isto sem observar a forma prevista em lei, que é a reclamação constitucional.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
---------
Art. 1.022, CPC; art. 196, IV, RTITJDFT